Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-25.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. DANOS MORAIS. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. ARTIGO 413, DO CÓDIGO CIVIL. REDUÇÃO EQUITATIVA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. Depreende-se do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que se configura o dano moral quando há violação de direitos da personalidade, afetando a dignidade do indivíduo. Sendo, portanto, o dano moral lesão aos direitos da personalidade, a indenização tem como objetivo atenuar os prejuízos imateriais causados pelo ofensor em detrimento da honra, dignidade, intimidade, imagem, entre outros direitos de personalidade do ofendido. Nos casos de descumprimento contratual, ainda que em regra tal descumprimento, por si só, não seja suficiente para a caracterização de dano moral indenizável, caso seja demonstrado que a situação ocorrida não gerou apenas mero dissabor, mas situação fática que enseja reparação por danos morais, deve o ofensor ser condenado ao pagamento da indenização. Não há nenhuma vedação legal ou contratual que impeça a condenação do apelante ao pagamento de cláusula penal compensatória e indenização por danos morais, não se confundindo os danos morais com lucros cessantes ou perdas e danos, porque consistem em institutos de natureza jurídica distinta. Conforme a dicção do artigo 413, do Código Civil, pode o magistrado reduzir equitativamente a penalidade fixada entre as partes, quando o montante dela decorrente se revelar manifestamente excessivo, ou quando houver cumprimento parcial da obrigação principal. No caso concreto, não tendo o apelante comprovado o preenchimento dos requisitos para a pleiteada redução, deve ser a multa mantida consoante os termos contratuais.